Tribunal: TJMT
Processo: 1005218-66.2020.8.11.0015
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005218-66.2020.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento Indevido, Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ROSILENE VARGAS DE OLIVEIRA - CPF: 487.133.251-91 (APELADO), VALQUIRIA TESTI DA CRUZ - CPF: 650.191.721-20 (ADVOGADO), CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL - CNPJ: 33.719.485/0001-27 (APELANTE), RODRIGO DE SA QUEIROGA - CPF: 000.826.314-09 (ADVOGADO), EDUARDO LOPES VIEIRA VIDAURRE - CPF: 925.538.501-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE MENSALIDADE DE PLANO DE SAÚDE C/C DECLARATÓRIA DE CLÁUSULA ABUSIVA – REAJUSTES MENSAIS – ALEGAÇÃO DE APLICAÇÃO ERRÔNEA DOS ÍNDICES DE MAJORAÇÃO DOS PRÊMIOS POR FAIXA ETÁRIA – MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA – REAJUSTE ABUSIVO – ADEQUAÇÃO DO VALOR AO IMPORTE PREVISTO PELA ANS – MATÉRIA SEDIMENTADA EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO – RESP Nº 1.568.244/RJ – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A alteração dos valores pagos pelo contratante do plano de saúde não pode alcançar patamares exacerbados e desproporcionais, a ponto de impedir que a parte continue a adimplir as parcelas do contrato.

Quando evidente a abusividade dos valores exigidos pela fornecedora do plano de saúde, com a mudança de faixa etária do consumidor, torna-se de rigor o reajuste das prestações mensais ao limite estabelecido pela ANS.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por
CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL
visando reformar a sentença de ID 236519665 proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Sinop que, nos autos da AÇÃO REVISIONAL DE MENSALIDADE DE PLANO DE SAÚDE C/C DECLARATÓRIA DE CLÁUSULA ABUSIVA nº 1005218-66.2020.8.11.0015 movida por
ROSILENE VARGAS DE OLIVEIRA
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para:

“a) Decretar a nulidade do reajuste anual, praticado/cobrado pela requerida, durante o período de novembro de 2018 a novembro de 2019, e Estabelecer que a variação do reajuste, no período, deverá equivaler a 7,14%, segundo o índice Fipe – Saúde, publicado pela FIPE – Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas;

b) Condenar a requerida, no pagamento de indenização, por repetição do indébito, no valor equivalente ao dobro da quantia que a requerente efetivamente quitou, fruto da cobrança indevida do reajuste do valor das mensalidades e, como corolário, Determinar a realização de cálculo contábil da dívida, a ser devidamente quantificado em sede de liquidação de sentença, por arbitramento [art. 509, inciso I do Código de Processo Civil], consoante as diretrizes anteriormente difundidas e as demais condições contratuais que restaram incólumes;

c) Declaro encerrada a atividade cognitiva, resolvendo-se o mérito do feito, com supedâneo no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil.”

A parte recorrente foi condenada ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais).

Em razões de ID 236519666 a parte recorrente alega que o contrato
sub judice
tem natureza coletiva por adesão, sem qualquer possibilidade de intervenção da ANS quanto ao reajuste de preços, que apenas intervém nos contratos individuais familiares.

Defende a legalidade do reajuste por faixa etária, que não teria havido violação contratual e que deve ser respeitada a
pact sunt servanda
.

Aduz que não houve alteração unilateral do pacto, tampouco ilegalidade no reajuste, uma vez que há previsão tanto por faixa etária quanto anualmente, conforme cláusula XIX do contrato firmado entre as partes

Sustenta que não se configura abusividade o aumento do prêmio decorrente da mudança de faixa etária, nem dos reajustes anuais, uma vez que os beneficiários ficam sujeitos às condições estabelecidas pelo estipulante com a seguradora, às quais não estão obrigados a aderir.

Esclarecer que o apelado não faz jus a qualquer ressarcimento, tendo em vista que os valores das mensalidades estão corretos.

Ao final, requer o provimento ao apelo para que seja totalmente reformada a sentença, julgando-a improcedente e invertendo-se o ônus sucumbencial.

Sem contrarrazões recursais, conforme certidão de ID 236519674.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Infere-se dos autos que a parte apelada moveu ação revisional de contrato de plano de saúde, por conta de reajustes de mensalidade por mudança de faixa etária (50 anos), praticados pela apelante, os quais reputam abusivos. Defende que os reajustes foram realizados em 48,59%, bem acima do legalmente permitido. Pretende a limitação do percentual de reajuste em 7,35% e a restituição dos valores pagos a maior.

O Magistrado
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar ilegal o reajuste na forma como praticado, determinando a redução para os patamares autorizados pela ANS e a restituição dos valores pagos a maior, o que ensejou a interposição do apelo, o qual passo analisar.

Pois bem.

É pacífico tanto na jurisprudência quanto na doutrina, de que são aplicáveis aos contratos de assistência à saúde as normas do Código de Defesa do Consumidor.

O Superior Tribunal de Justiça, inclusive, já sumulou o tema, por meio do Enunciado de nº 469:

"Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde."

Assim, não há como deixar de aplicar o Código de Defesa do Consumidor.

Na hipótese, o contrato celebrado entre as partes é coletivo e dessa forma, não incidem os reajustes autorizados pela ANS - Agencia Nacional de Saúde, devendo a operadora apenas informar o reajuste anual praticado, o qual poderá ser livremente negociado com a contratante, nos termos do artigo 8º, da Resolução Normativa nº 128/2006 da Diretoria Colegiada da ANS:

“
Art. 8º Os percentuais de reajuste e revisão aplicados aos planos coletivos médico-hospitalares, com ou sem cobertura odontológica, independente da data da celebração do contrato, deverão ser informados à ANS pela Internet, por meio de aplicativo, em até trinta dias após a sua aplicação, de acordo com os procedimentos previstos em Instrução Normativa específica editada pela Diretoria de Normas e Habilitação dos Produtos DIPRO.
”

Entretanto, embora exista previsão contratual do reajuste, o aumento das prestações não pode ocorrer de forma indiscriminada, devendo ser preservado o princípio da boa-fé que rege as relações contratuais, de modo que qualquer comportamento abusivo entre as partes contraentes deve ser afastado.

Neste sentido é a jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL - PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL - REAJUSTE FUNDADO EM AUMENTO DA SINISTRALIDADE - SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos planos coletivos, o índice de reajuste por variação de custos é definido conforme as normas contratuais livremente estabelecidas entre a operadora de planos de saúde e a empresa que contratou o plano, as quais, no entanto, podem ser revisadas quando desrespeitadas as disposições do Código Civil, em especial a boa-fé contratual, o equilíbrio entre as prestações e a função social do contrato, bem como o que estabelece a Lei n.º 9.656/98.”
(TJMG - Apelação Cível 1.0024.14.153702-7/001, Relator(a): Des.(a) Alberto Diniz Junior, 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 01/02/2017, publicação da súmula em 07/02/2017) (grifo nosso)

Acerca dos requisitos a serem observados para a realização do reajuste contratual de plano de saúde, o STJ fixou entendimento em Recurso Repetitivo, que sucintamente apresenta a seguinte orientação:

“(...) O reajuste de mensalidade de plano de saúde individual ou familiar fundado na mudança de faixa etária do beneficiário é válido desde que (i) haja previsão contratual, (ii) sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e (iii) não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso.” (REsp 1.568.244-RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 22/8/2016.).

Assim, apesar da disposição contratual que permite à operadora de plano de saúde reajustar o valor das prestações do contrato, estas devem ser realizadas em patamar razoável, respeitando o equilíbrio contratual e não colocando o consumidor em desvantagem exagerada

Extrai-se dos autos que o contrato de plano de saúde em questão, no período a partir de dezembro do ano de 2019 sofreu desproporcional reajuste, na ordem de 48,59%, passando da quantia de R$677,91 para o valor R$682,30 e, posteriormente, para R$1.145,24, em razão da alteração de faixa etária da recorrida.

Mostra-se evidente a desproporcionalidade dos valores cobrados pela parte apelante, sendo medida de rigor a manutenção da decisão de base, que reduziu o percentual a ser reajustado para as pessoas que atingirem a idade de 50 anos não pode ser superior a 7,14%, segundo o índice Fipe – Saúde, publicado pela FIPE – Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, limite estabelecido pela ANS.

Quanto à matéria este Tribunal de Justiça já decidiu:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL – PLANO DE SAÚDE COLETIVO – AUMENTO EM RAZÃO DA SINISTRALIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – AUMENTO ABUSIVO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O reajuste do plano de saúde coletivo é realizado com base na livre negociação entre a operadora e a parte contratante. Porém, embora não haja necessidade de fixação dos índices de reajuste pela ANS e exista previsão contratual dos reajustes, esse não pode ser realizado de forma indiscriminada.
A revisão da contraprestação devida pelo consumidor não pode ser feita de forma arbitrária, devendo-se observar a exata medida de manutenção do equilíbrio econômico-financeiro da avença e atender aos preceitos da reciprocidade e da solidariedade, que regem o contrato em espécie. Observada a abusividade dos aumentos perpetrados em razão da aplicação da denominada cláusula de reajuste por sinistralidade, devem prevalecer, por analogia, os índices de aumento autorizados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) para os planos de saúde individuais.”
(Ap 18392/2017, DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 10/05/2017, Publicado no DJE 17/05/2017).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E ANTECIPAÇÃO DE TUTELA –
SEGURO DE SAÚDE - PLANO DE SAÚDE COLETIVO - REAJUSTE DA MENSALIDADE – SINISTRALIDADE - ABUSIVIDADE DECLARADA -
RESCISÃO UNILATERAL – POSSIBILIDADE - COBRANÇA A MAIOR – DEVER DE RESTITUIÇÃO - REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Em que pese a ANS não defina teto para os planos coletivos, é abusivo o reajuste anual dos planos de saúde sob a alegação do aumento da sinistralidade. Inteligência do art. 51, IV e X, do CDC.
2. Conforme posicionamento do Superior Tribunal de Justiça é possível a rescisão unilateral do contrato de prestação de plano de saúde de natureza coletiva, uma vez que o artigo 13, parágrafo único, inciso II, da Lei n. 9.656/98, que impede a denúncia unilateral do contrato de plano de saúde, aplica-se exclusivamente a contratos individuais ou familiares. 3. Devolução dos valores pagos a maior que é medida que se impõe, no caso, de forma simples.” (Ap 74957/2016, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 09/05/2017, Publicado no DJE 12/05/2017) (grifo nosso)

Dispositivo.

Com essas considerações, CONHEÇO do recurso apresentado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro os honorários em sede recursal para o valor de R$7.000,00 (sete mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2024